Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTATO APARENTEMENTE FEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A CLIENTE. MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS NOTICIADAS SUSPEITAS E ORIENTAÇÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PELO APARELHO CELULAR. RAZOABILIDADE DA CRENÇA DE QUE AS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS, INCLUSIVE CHECAGEM DE DADOS, ERAM FEITAS POR FUNCIONÁRIOS HABILITADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTACTANTES QUE DEMONSTRARAM TER ACESSO A INFORMAÇÕES SOB SIGILO BANCÁRIO. CONFIANÇA QUE POSSIBILITOU AOS FRAUDADORES REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. OPERAÇÕES PERMITIDAS PELO BANCO, CONQUANTO FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA. ABORRECIMENTO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO PELO CONSUMIDOR, APESAR DA PERSPICÁCIA DOS FRAUDADORES, HIPÓTESE EM QUE PREPONDERA SOBRE A FALTA DE CAUTELA DO AUTOR A FALHA DE SEGURANÇA DO AGENTE FINANCEIRO NA GUARDA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A fraude bancária praticada por terceiros que demonstram ter injustificado acesso a informações protegidas por sigilo bancário não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”. Violado o direito de garantia de sigilo que têm os correntistas, evidente que a prática delituosa de que foi vítima o consumidor, cliente da instituição financeira ré, está umbilicalmente ligada à atividade por esta desenvolvida. Trata-se, portanto, de evento compreendido na margem de risco própria a essa espécie de empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conquanto haja com falta de cautela o consumidor que confirma dados bancários em ligação telefônica supostamente feita por quem se qualifica como funcionário da instituição bancária de que é correntista, verdade é que de maior relevância se mostra a falha na prestação de serviços do banco ao deixar de conferir proteção devida a informações sigilosas que detém em seu poder por força de relação negocial firmada com seus clientes. Hipótese em que não se configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores, fazendo parecer que se utilizam de contato oficial do banco, demonstram ter tido acesso a informações confidenciais do cliente.

3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco.

4. A falha na prestação de serviço, por si só, não ocasiona violação a direitos de personalidade, porquanto, apesar de comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano material decorrente de transferência de valores e contratação de empréstimo mediante fraude, o consumidor não atendeu ao ônus probatório de demonstrar quais atributos de sua personalidade foram violados, bem como qual seria a extensão dos danos apenas alegados.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.